Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708648-58.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ADALMIR PEDRO SUDATI, ADALZON DE ANDRADE, ALCIDES ANACLETO RODRIGUES, ALEXANDRE DA SILVA PAUTZ, CLOVIS TERRA MACHADO DOS SANTOS, EVANIZA BOHMGAHREN DE SALLES, FRANCISCO GUILHERME DE ALCANTARA OLIVEIRA, HEITOR SCHMIDT, JEFFERSON BOHMGAHREN DE SALLES, JULIANO ANDRADE TEIXEIRA, MARCIA TEIXEIRA DOS SANTOS, MARIA HELENA ANDRADE TEIXEIRA, PLINIO INACIO BOHNGAHREM DE SALLES, TAMIRIS ANDRADE TEIXEIRA, VERA MARIA TRIERWEILER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. APURAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO SOBEJANTE. PARÂMETROS. FIXAÇÃO NO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. APURAÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INDEXADOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. ÍNDICE DIVERSO DO FIXADO. IRP. CRITÉRIO DESCONFORME COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. IMPERATIVO. REFAZIMENTO DAS CONTAS. NECESSIDADE. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO. REFORMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO APRESENTADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DA FASE EXECUTIVA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aferido que o devedor fora regularmente intimado para se manifestar sobre as contas elaboradas pela contadoria judicial visando a apuração do débito remanescente, havendo formulado insurgências que foram regularmente analisadas pelo Juízo, não se vislumbra cerceamento ao direito de defesa que o assiste, notadamente porque a homologação da conta elaborada pelo órgão de assistência contábil do Juízo em desconformidade com as alegações formuladas pelo devedor não configura cerceamento de defesa, mas mero inconformismo com o que restara apurado pelo experto. 2. Elucidada no curso processual a questão pertinente ao cabimento e fixação dos honorários advocatícios inerentes à fase executiva através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade, quanto ao ponto, do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada. 3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 4. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 5. Havendo a pretensão submetida a reexame pela instância superior sido apresentada à apreciação do magistrado de origem por meio do petitório que antecedera a prolação da decisão arrostada, conquanto não efetivamente apreciada em virtude da resolução alfim conferida à questão, ressoa descabida a arguição de inovação recursal, legitimando que o aduzido seja conhecido e apreciado. 6. Estabelecidos, no trânsito do executivo, os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido e assegurado pela coisa julgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, sobressaindo que, instada a Contadoria do Juízo a confeccionar os cálculos correlatos em virtude da existência de controvérsia entre as partes, deve o órgão contábil observar aludidas balizas. 7. Aferido que o cálculo confeccionado pela Contadoria Judicial, órgão de assessoramento do Juiz em matéria contábil, não guardara estrita conformação aos parâmetros definidos e subserviência ao título judicial aperfeiçoado, aferindo o crédito remanescente que assiste à parte credora em desconformidade com os parâmetros que efetivamente devem nortear sua atualização e incremento, notadamente quanto ao indexador a ser utilizado no tocante à atualização monetária, merece ser acolhida, na parte desconforme, a impugnação formulada pelo devedor visando assegurar a observância da fórmula anteriormente determinada, ressoando obstada a homologação das contas confeccionadas, pois necessária a confecção de nova conta. 8. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Unânime. Os recorrentes alegam ter o acórdão recorrido violado o artigo 505 do Código de Processo Civil, porque a matéria referente ao índice de correção monetária aplicável (INPC) está acobertada pela preclusão consumativa, já que o decidido no AGI 0702596-51.2017.8.07.0000 foi reformado pelo julgamento do REsp 1.753.872/DF. Salienta que não há que se falar na incidência do IRP. Em contrarrazões, o BB requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 505 do CPC. Isso porque a turma julgadora considerou que: a) transitou em julgado a determinação de se aplicar o IRP – Índice de Remuneração da Poupança como índice de correção monetária; b) apesar disso, a contadoria judicial realizou a atualização monetária do crédito executado pelo INPC, em desconformidade com o decidido no AGI 0702596-51.2017.8.07.0000. Com efeito, a apreciação da tese recursal está a depender da reapreciação de questões fático-probatórias do caso concreto, providências obstadas pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015